Tribunal: TJMT
Processo: 1011874-16.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011874-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANE KALAMAR MARTINS - CPF: 871.782.909-78 (ADVOGADO), ESPOLIO DE AGOSTINHO registrado(a) civilmente como AGOSTINHO CONSTANTINO GASPERIN - CPF: 036.806.069-15 (AGRAVANTE), IRACEMA GRIZ GASPERIN - CPF: 921.995.859-72 (AGRAVANTE), DEOCLIDES GASPERIN - CPF: 285.484.349-53 (AGRAVANTE), DEONEIDE GASPERIN MALINSKI - CPF: 836.434.949-04 (AGRAVANTE), DEONIR GASPERIN - CPF: 536.503.019-20 (AGRAVANTE), DELAIR JOSE GASPERIN - CPF: 562.065.699-34 (AGRAVANTE), JOBSON ANTUNES KARPINSKI - CPF: 064.543.671-26 (AGRAVADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), MARCOS VENITIUS DE ALMEIDA MUNIZ - CPF: 233.692.059-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AGOSTINHO CONSTANTINO GASPERIN (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A IMISSÃO DA PARTE AGRAVADA E DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, POR PARTE DOS AGRAVANTES, NO PRAZO DE 20 (VINTE DIAS) – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC EM FAVOR DA AGRAVADA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Tratando-se de imissão na posse, fundada em título de propriedade, e inexistindo indícios de irregularidades na aquisição do imóvel, imperiosa se torna a manutenção da decisão vergastada, quando preenchidos os requisitos para a concessão da liminar pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRACEMA GRIZ GASPERIN E OUTROS, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, na Ação de Imissão na Posse nº 1000685-68.2022.8.11.0088, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada, para determinar a desocupação dos imóveis descritos nas exordial, no prazo de 20 dias, com subsequente imissão da requerente/agravada na posse dos imóveis objeto do litígio.

Em suas razões, os recorrentes aduzem que figuram como proprietários e possuidores do imóvel objeto da lide desde os idos de 1990, quando, de fato, Agostinho Constantino Gasperin e Iracema Griz Gasperin, adquiriram os referidos imóveis, por meio de contrato de compra e venda dos lotes identificados como nº 65 e 66.

Afirmam que, após o falecimento de Agostinho Constantino Gasperin, foi movida a Ação de Inventário e partilha, autos 0005554.33.2018.8.11.0088, em trâmite na vara única da Comarca de Aripuanã/MT.

Asseveram que, em que pese a área de terras, denominada Fazenda Fortaleza, esteja na posse da viúva meeira e dos herdeiros desde agosto/2018, é sabido que o imóvel foi, equivocadamente, registrado em nome de um dos herdeiros, Sr. DIRCEU GASPERIN.

Afirmam que possuíam o direito de preferência na aquisição dos imóveis rurais e que a venda, pactuada entre o Sr. Dirceu e o agravado, operou as escusas dos herdeiros.

Sustentam que sempre foi de conhecimento do vendedor DIRCEU GASPERIN, assim como do comprador, ora agravado, que o espólio de Agostinho e a viúva meeira eram detentores da posse do imóvel em comento, e, por conseguinte, dos investimentos nele realizados.

Alegam que não foram notificados sobre qualquer negociação envolvendo a alienação do imóvel, bem como não fora concedido prazo razoável para retirarem seus pertencentes, semoventes, instalações e benfeitorias.

Argumentam que o prazo de 20 dias concedido pelo juízo singular para a imissão na posse é exíguo, especialmente, no que se refere à retirada de 300 cabeças de gado da referida fazenda.

Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo ou, subsidiariamente, a dilação do prazo para o cumprimento da liminar deferida na origem para a necessária movimentação dos gados de sua propriedade que estão no imóvel em debate. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida na decisão de Id. n.º 132502696.

Em contrarrazões de Id. n.º 135987661, a parte agravada refuta,
in totum,
os argumentos lançados em seu desfavor. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4ª Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

Como cediço, a Ação de Imissão na Posse é ajuizada pelo proprietário que, ao adquirir o imóvel, vê-se impedido de exercer a posse sobre o bem em virtude de ato por parte do vendedor ou de terceiro detentor.

Nesse sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - CONSTITUIÇÃO - REGISTRO - PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4. In casu, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido
.” (REsp 1126065/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009)

O Juízo a quo ao indeferir o pleito exarou,
in verbis
:

“[...]Neste caminhar, voltando os olhos a comprovação da propriedade do autor sobre os bens imóveis descritos na peça incoativa, denoto que de fato ambos as áreas de terras pertenciam a Dirceu Gasperin, conforme registros dos imóveis de id. 85032692, as quais foram adquiridas pelo autor mediante a celebração de escritura pública de venda e compra de imóveis, juntadas no id. 85031287, chanceladas e autenticadas no Cartório do 2ª Serviço Registral e Notarial desta urbe.

Outrossim, inclinando-me a ação de inventario nº 0005554-33.2018.8.11.0088, verifico que os requeridos, representados pela inventariante, srª Iracema Griz Gasperin, apenas reclamam possuir direito sobre parte de algumas benfeitorias (pastagem, piquetes, poços etc.) realizadas nos 02 imóveis, os quais teriam sido realizados em vida pelo de cujus, e, por esta razão, os valores correspondentes as benfeitorias feitas nos imóveis devem integrar o inventario, situação que está em discussão na aludida ação, vejamos pequenos trechos das alegações da inventariante:[...]”
– Id. 132049685.

No caso em tela, extrai-se dos autos que, de fato, ambas as áreas de terras pertenciam a Dirceu Gasperin, conforme registros dos imóveis de id. 85032692, sendo que estas restaram adquiridas pelo agravado mediante a celebração de escritura pública de venda e compra de imóveis, juntadas no id. 85031287, registradas no Cartório do 2ª Serviço Registral e Notarial da Comarca de Aripuanã.

Os próprios agravantes afirmam que tinham conhecimento da transação da venda desde abril/2022, apontando que concederam acesso da área ao agravado para que fossem realizadas as medições e georreferenciamento.

Além disso, os agravantes não discutem a propriedade do bem nos autos do inventário que envolve as partes, sustentando apenas o seu direito de preferência a aquisição do imóvel objeto da lide e a necessidade de dilação probatória para o cumprimento da medida, haja a vista a existência de semoventes e benfeitorias de sua propriedade no local, objeto da imissão na posse.

Com efeito, mostra-se correto o pedido de imissão, mesmo porque os agravantes têm ciência da necessidade de sair do imóvel bem antes do ajuizamento da ação originária, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022